Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701912-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCILENE FEITOSA COLADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 2a. sessão virtual, haja vista o pedido do recorrente (i.d. 23148821). Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator